Tribunal: TJSP
Processo: 0007204-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Conflito de competência – Remoção de poste de energia elétrica – Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Incidência do parágrafo 1o do artigo 5o da Resolução no 623/2013 - Matéria afeta ao direito privado em razão da natureza da obrigação, ainda que a ré seja concessionária de serviço público - Conflito procedente, determinando-se a competência da C.

Ementa:
Conflito de competência – Remoção de poste de energia elétrica – Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Incidência do parágrafo 1o do artigo 5o da Resolução no 623/2013 - Matéria afeta ao direito privado em razão da natureza da obrigação, ainda que a ré seja concessionária de serviço público - Conflito procedente, determinando-se a competência da C. Câmara suscitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000406027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0007204-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é suscitante 10a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTÔNIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 4 de junho de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 2/8
Voto n° 51049
Conflito de Competência n° 0007204-03.2020.8.26.0000
Sucte. : 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sucdo.: 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Interdos: Elaine Gonçalves Farnezio e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A.
Conflito de competência Remoção de poste de energia elétrica
Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções
de Direito Privado Incidência do parágrafo 1o do artigo 5o da
Resolução no 623/2013 - Matéria afeta ao direito privado em razão
da natureza da obrigação, ainda que a ré seja concessionária de
serviço público - Conflito procedente, determinando-se a
competência da C. Câmara suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 10a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
face da C. 33a Câmara de Direito Privado do mesmo E. Sodalício, no julgamento
de recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer.
Os autos foram distribuídos originariamente à C. Câmara
suscitada, que declinou da competência, com fundamento no artigo 3o, I.7, “b”, da
Resolução no 623/2013, em razão de figurar no polo passivo da demanda
concessionária de serviço público, determinando a redistribuição dos autos à
Seção de Direito Público (fls. 96/100).
A C. 10a Câmara de Direito Público, a quem o processo foi
redistribuído, suscitou o presente conflito, eis que, em se tratando de prestação
de serviço regida pelo Direito Privado, ainda que envolva obrigação irradiada de
fornecimento de energia elétrica, a competência para processamento e
julgamento é da Seção de Direito Privado, conforme entendimento do C. Órgão
Especial ao interpretar o art. 5o, §1o, da Resolução TJSP no 623/2013 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 3/8
107/114).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça declinando de atuar no
feito, pela inexistência de direitos indisponíveis em discussão (fls. 122/125).
É o relatório.
A ação em comento versa sobre prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, com vistas à remoção gratuita de poste de
energia instalado na frente da residência da autora.
Pois bem. É cediço que a competência recursal se
estabelece a partir do pedido formulado na inicial, conforme prescreve o art. 103
do RITJSP.
No caso em tela, destarte, é irrelevante para a fixação da
competência em 2a instância que figure como parte concessionária de serviço
(público) de fornecimento de energia elétrica.
A Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça estabeleceu a
competência preferencial das 11a a 38a Câmaras da Seção de Direito Privado
para o exame de demanda que envolva a prestação de serviços regida pelo
direito privado, inclusive a que trate de obrigação decorrente de contrato de
fornecimento de energia elétrica (art. 5o, § 1o):
"Art. 5o - A seção de Direito privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:(...)
§ 1o - Serão de competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, composta pelas 11a a 38a Câmaras as ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 4/8
relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia;”
A remoção de poste, gratuita ou onerosa, evidentemente é
obrigação que decorre do contrato de prestação de serviços de energia elétrica.
Como se vê, a autora pretende compelir a Eletropaulo a
remover ou deslocar poste que se situa próximo ao muro de sua residência. Isto
é, busca sanar suposta falha no fornecimento de energia elétrica à sua
residência, de modo a desembaraçar sua propriedade de tal gravame e livrar-se
do perigo de acidentes.
Sua
pretensão,
portanto,
consiste
em
obrigar
a
concessionária a tomar providências para corrigir o modo de execução do
contrato de fornecimento de energia elétrica.
De outra parte, impende sublinhar a ausência de qualquer
hipótese de competência da Seção de Direito Público, em especial dos incisos
I.2, I.3 e I.7 do art. 3o da Resolução no 623/13.
Isto porque a demanda não versa sobre questões de serviço
público em geral. A requerente não pretende o controle ou o cumprimento de ato
administrativo, nem questiona qualquer aspecto referente à concessão do serviço
de energia elétrica.
Tampouco se trata de questão de responsabilidade civil
extracontratual da concessionária de serviço público. Não há sequer pedido de
reparação de dano moral, e, ainda que houvesse, eventual prejuízo, s.m.j., seria
decorrente de transtornos causados pela má execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica à sua residência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 5/8
Em resumo, tem-se que a autora visa a reparação de
situação que lhe diz respeito individualmente, buscando o cumprimento de
obrigação irradiada do contrato de fornecimento de eletricidade. Sua pretensão
não abrange o serviço público de energia elétrica como um todo ou a
responsabilidade civil extracontratual da concessionária. Daí a competência da
Seção de Direito Privado para processar e julgar a demanda.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Órgão Especial em
casos semelhantes:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
cominatória Remoção de poste de energia elétrica, compartilhamento de
rede de telefonia e empresas de TV a cabo, localizado em frente ao imóvel
do autor - Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções
de Direito Privado - Incidência do artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução no
623/2013 - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a
competência da Colenda 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar da apelação interposta”
(TJSP; Conflito de competência cível 0033967-75.2019.8.26.0000; Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Bernardo do
Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019).
“DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
POR
DECISÃO
MONOCRÁTICA
Possibilidade.
A
decisão
assim
proferida
pelo
Desembargador Relator configura legítima manifestação jurisdicional do
órgão fracionário, sendo apta a ensejar a instauração de conflito de
competência. Orientação firmada por este Eg. Órgão Especial. Conheço do
incidente.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de
fazer ajuizada contra a Eletropaulo, visando à remoção ou ao deslocamento
de fiação elétrica que atravessa o terraço da residência do autor, cumulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 6/8
com pedido de indenização por dano moral. Competência da Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13. A
pretensão do autor se limita a obrigar a Eletropaulo a tomar providências
para corrigir o modo de execução do contrato de fornecimento de energia
elétrica, de modo a livrar sua propriedade do gravame causado pela fiação e
evitar acidentes. Trata-se de situação individual, que não diz respeito ao
serviço público em geral. Ademais, convém ressaltar a não incidência das
hipóteses de competência da Seção de Direito Público, notadamente os
incisos I.2, 1.3 e 1.7 do art. 3o da Resolução no 623/13. O autor não pretende
o controle ou o cumprimento de qualquer ato administrativo. Tampouco
configurada
hipótese
de
responsabilidade
civil
extracontratual
da
concessionária. Competência da Eg. 38a Câmara de Direito Privado (Art. 201
do RITJ). Conflito procedente, competente a Câmara Suscitada”
(TJSP; Conflito de competência cível 0020775-75.2019.8.26.0000; Relator
(a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Osasco - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- REMOÇÃO GRATUITA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
MATÉRIA
AFETA AO DIREITO PRIVADO EM RAZÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO,
AINDA QUE A RÉ SEJA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA FIXAR A
COMPETÊNCIA DA 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO” (TJSP; Conflito de
competência cível 0081167-54.2014.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Ribeirão Preto - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro: 18/12/2014).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Câmara de Direito
Público e Câmara de Direito Privado. Obrigação de fazer. Remoção de poste
de energia elétrica instalado em frente do imóvel da autora. Art. 5o, § 1o, da
Resolução no 623/13 do Órgão Especial. Competência comum à Segunda e
Terceira Subseção de Direito Privado para o julgamento das ações relativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 7/8
a prestação de serviços. Precedentes do Órgão Especial. Conflito
conhecido, declarada a competência da 36a Câmara de Direito Privado”
(TJSP; Conflito de competência cível 0063056-22.2014.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Andradina -
3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2014; Data de Registro:
13/11/2014).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de
fazer. Remoção de poste de energia elétrica da COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ CPFL. Distribuição inicial à 6a Câmara de Direito Privado que
determinou a remessa a uma das Câmaras de Direito Público. Redistribuída
à 12a Câmara de referida Seção, ela entendeu ser a demanda da
competência da 11a a 38a Câmaras da Seção de Direito Privado.
Redistribuído à 34a Câmara suscitou-se dúvida de competência perante o
Órgão Especial por entender tratar-se de matéria afeta ao Direito Público.
Resolução no 623/2013 que estabelece a competência preferencial das 11a a
38a Câmaras de Direito Privado para julgamento de ações relativas ao
contrato de prestação de serviço de energia elétrica. Irrelevante figure como
parte autarquia municipal ou concessionário de serviço público.
Precedentes. Competência da 34a Câmara de Direito Privado para apreciar a
demanda (Art. 201 do RITJ). Conflito procedente, competente a Câmara
Suscitante” (TJSP; Conflito de competência cível 0049388-81.2014.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Jaú -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2014; Data de Registro: 02/10/2014).
“Conflito de competência. Obrigação de fazer. Remoção,
gratuita, de poste de energia elétrica a obstruir acesso a residência. Busca
do autor por sua remoção sem ônus para si. Apenas isso. Matéria afeta ao
Direito Privado. Conflito acolhido, fixada a competência da suscitada, a C.
28a Câmara de Direito Privado” (TJSP; Conflito de competência cível
0044838-43.2014.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0007204-03.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 8/8
de Registro: 30/08/2014).
“Conflito de competência. Obrigação de fazer. Remoção
de poste instalado em frente à garagem de imóvel. Concessionária de
serviço de distribuição de energia elétrica que condiciona a remoção ao
pagamento de taxa pelo particular. Matéria que se insere na competência da
Seção de Direito Privado, nos termos do §1o, do art. 5o da Resolução n.
623/2013. Competência para julgar as ações 'que versem sobre prestação
de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia'. Conflito julgado
procedente, reconhecendo-se a competência da c. 20a Câmara de Direito
Privado
deste
E.
Tribunal”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0022860-10.2014.8.26.0000; Relator (a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2014; Data de Registro: 29/05/2014).
Diante do exposto, julga-se procedente o conflito negativo de
competência, declarando-se a competência da C. 33a Câmara de Direito Privado
para o processamento e julgamento do recurso.
ADEMIR BENEDITO
Relator